Tribunal: CARF
Processo: 18239.000169/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000169/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.243 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ROBSON COUTO ROSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
IRPF.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO
DE
ALIMENTANDO.
NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO JUDICIAL OU ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO PARCIAL
As despesas de educação dos alimentandos somente podem ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, respeitando os limites previstos em lei no caso das
despesas com instrução.
É dever do contribuinte apresentar a decisão judicial ou o acordo homologado
judicialmente determinado que ele ficou responsável pelas educação dos
alimentandos e desde que devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer dedução de despesas com pensão
alimentícia, no valor de R$ 3.525,70, bem como dedução de despesas com instrução no valor de
R$ 3.178,50.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000169/2011-01
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.243 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000169/2011-01

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte foi notificado de lançamento relativo ao imposto sobre a renda, exercício
2009, ano-calendário 2008 (fls.5 a 12), por meio do qual formalizou-se a exigência de
imposto suplementar, no valor de R$6.769,60, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculados até dezembro de 2010, totalizando um crédito tributário de
R$12.877,13, até a data da notificação.
O lançamento foi motivado por deduções indevidas na declaração de ajuste anual
porque, intimado, o contribuinte não se manifestou:

VALOR (R$)
Contribuição à previdência oficial
4.766,35
Dependentes
6.623,52
Despesas com instrução
6.457,79
Despesas médicas
660,00
Pensão alimentícia judicial
20.982,05
TOTAL
39.489,71
Contesta agora o lançamento, argumentando preliminarmente que foi cerceado o seu
direito de defesa em razão de não ter sido atendido previamente à notificação. No
mérito, requer abertura do processo para comprovação dos valores questionados com os
documentos que apresenta (fls.13/14 e 22 a 56), e cuja análise requer para alterar o
lançamento efetuado (fls.3/4).
Em obediência ao disposto no art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de
julho de 2009, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de
agosto de 2010, foi efetuada revisão do lançamento com base nos documentos
apresentados pelo contribuinte. Nela foi reconhecido o direito à dedução da contribuição
à previdência oficial comprovada, no valor de R$2.350,04, bem como de duas
dependentes declaradas (R$3.311,76 - cônjuge e filha menor), tendo sido mantida a
glosa das duas outras filhas, Samanta Cavalcante Rossi e Sabrina Cavalcante Rossi,
consideradas não dependentes para efeitos tributários, em razão de não serem mantidas
sob a guarda do contribuinte. Relativamente às despesas com instrução, foi acolhida
apenas a despesa de R$368,55 com Gabrielle Rodrigues Simão. Mantida a glosa das
demais despesas declaradas por não restar comprovado nos autos que houvesse
determinação judicial para que o contribuinte assumisse o ônus das despesas com
instrução das filhas cuja guarda é da genitora. Relativamente às despesas médicas, foi
acolhida a dedução de R$220,00, e mantida a glosa de R$440,00, tendo em vista que os
comprovantes apresentados estão em desacordo com o art. 8o, § 2o, inciso III, da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995. Igualmente mantida a glosa da pensão alimentícia
judicial, para a qual o contribuinte limitou-se a apresentar requerimento ao Juízo da
Vara de Família Regional, sem comprovar a homologação judicial do pedido. A
alteração reconhecida na revisão do lançamento implicou então a redução do imposto
suplementar de R$6.769,60 para R$5.050,76 (fls.63 a 66).
Regularmente notificado, o contribuinte se manifestou às fls.71 a 79, argumentando em
síntese que não houvera homologação judicial porque as partes acordaram por divórcio
direto consensual, e que a partir da assinatura do acordo a representante da parte
encaminhou ofício à então fonte pagadora dos seus rendimentos para que efetuasse o
respectivo desconto. Refere que tramita na 3a Vara de Família o processo referente à
pensão alimentícia. Ratifica assumir o ônus de todas as despesas com alimentação,
instrução e saúde das menores. E quanto às despesas médicas, afirma juntar aos autos
documento hábil à comprovação (fls.71 a 79).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.243 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000169/2011-01

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2014, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 13/11/2014, Recurso
Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de alimentando estão comprovadas nos autos
b) as despesas médicas de alimentando estão comprovadas nos autos
c) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre as infrações de:
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial de R$ 20.982,05
- dedução indevida de instrução, no valor de R$ 6.089,24, com as menores
Sabrina Cavalcanti Rossi e Samanta Cavalcanti Rossi, uma vez que já foi restabelecido um valor
de R$ 368,55;
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.243 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000169/2011-01

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta aos autos acordo homologado
judicialmente (fls. 93/97), onde ficou determinado sua obrigação de pagamento de pensão
alimentícia para sua filhas Sabrina Cavalcanti Rossi e Samanta Cavalcante Rossi, no percentual
de 24 por cento de seus rendimentos líquidos mensais, admitidos somente os descontos
obrigatórios.
Consta ainda no acordo homologado judicialmente que sua ex-cônjuge (Maria da
Conceicão Cavalcante Rossi) não teria direito ao recebimento de prestação de alimentos, pois ela
teria meios próprios de garantir sua subsistência.
Para comprovar o pagamento da pensão alimentícia homologada judicialmente, o
contribuinte junta aos autos o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte (fl. 29), ano-calendário 2008, onde fica demonstrado o pagamento de pensão
alimentícia para cada uma de suas filhas no valor de R$ 1.762,85 (Sabrina Cavalcanti Rossi e
Samanta Cavalcante Rossi), totalizando um valor de R$ 3.525,70, logo está comprovado nos
autos apenas esse valor de dedução devida de pensão alimentícia.
O Recorrente comprometeu-se também ao pagamento tanto do plano de saúde
bem como das despesas educacionais de suas filhas (Sabrina Cavalcanti Rossi e Samanta
Cavalcante Rossi – fls. 93/97).
Portanto, estão comprovadas nos autos as despesas com instrução de suas filhas
Sabrina Cavalcanti Rossi de R$ 902,50 (fls. 51/57) e Samanta Cavalcante Rossi de R$ 2.276,00
(fls. 46/50), ambas as despesas com instrução comprovadas estão abaixo do limite anual de
despesa com instrução, ano-calendário 2008, qual seja: R$ 2.592,29. Com isso, pode ser
restabelecido o valor total de R$ 3.178,50.
Esclareça-se que em relação à infração de dedução indevida de despesas médicas
de R$ 660,00, o valor total já foi restabelecido, sendo R$ 220,00 pelo Termo Circunstanciado
emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II (fls. 63/65) e R$ 440,00
pela decisão de piso, logo não há litígio neste ponto a ser enfrentado por esta Turma de
Julgamento.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.243 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000169/2011-01

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para restabelecer dedução de despesas com pensão alimentícia, no valor
de R$ 3.525,70, bem como dedução de despesas com instrução no valor de R$ 3.178,50.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 108
DF CARF MF
Original